Tribunal: TJSP
Processo: 2053571-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053571-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante SOFIA
GRYNWALD e Paciente GUILHERME ALVES MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053571-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.101 (5)
Impetrante: Sofia Grynwald Advogada
Paciente: GUILHERME ALVES MESQUITA
Impetrado: Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de MogI-Mirim
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Sofia Grynwald, em favor do paciente Guilherme Alves Mesquita, sob o
fundamento de que estaria, ele, a experimentar constrangimento ilegal, pois, em
síntese, ausentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando, ainda,
quanto à situação de risco à saúde decorrente da pandemia do coronavírus
(Covid-19).
A liminar foi indeferida (fl. 39/40).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a fls.
42/44.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls.148/58).
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, de rigor a denegação da ordem.
No tocante à ausência de prova da autoria, tem-se que
é tema que diz com o mérito da ação penal, descabendo seu exame ou mesmo a
aceitação dessa tese nos estreitos lindes deste remédio.
No mais, não prospera a argumentação defensória,
haja vista as circunstâncias do flagrante, considerados presentes, em princípio,
prova da materialidade e indícios de autoria.
Consta dos autos que o paciente e o corréu DAVID
RAFAEL AMARAL DOS SANTOS, agindo conjuntamente e com unidade de
desígnios, na data de 15 de março de 2020, por volta das 06h30min, no interior
do estabelecimento do Banco do Brasil S/A, situado na Rua Padre Roque no
1317, Bairro Saúde, nesta cidade e Comarca de Mogi Mirim, subtraíram, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053571-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
eles, coisas alheias móveis, consistentes emR$4.869,00 (quatro mil, oitocentos e
sessenta e nove reais), tendo como vítima o Banco do Brasil S/A.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões baseadas na gravidade concreta
da conduta e a fim de se resguardar a ordem pública , regularmente tomadas
em ação de conhecimento; a conversão da prisão em flagrante em preventiva e a
manutenção da segregação estão devidamente fundamentadas.
Realmente, de certa forma, grave a ação enfocada,
quer porque vem se repetindo mais e mais nas médias e grandes cidades,
trazendo sérios transtornos e absoluta intranquilidade social, quer diante da
ousadia e profissionalismo, em princípio, empregados.
Pontue-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força
para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos
autorizadores da custódia.
E as cautelares alternativas só podem ser aplicadas
quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas,
porquanto motivada a manutenção da segregação.
Por fim, mostra-se descabida a argumentação de que
o decreto de prisão preventiva deve ser revogado por conta da Covid-19, uma
vez que não há informações seguras e precisas, na amplitude alegada, de
disseminação do vírus no interior de estabelecimentos prisionais, não havendo,
ainda, comprovação de que o paciente tenha a saúde fragilizada ou que não se
encontra assistido de forma adequada.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator